Tribunal: TJDFT
Processo: 0722650-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722650-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, JGM CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA - EPP, CONSTRUTORA D'AVILA REIS LTDA, AGHC PARTICIPACOES LTDA. AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS CALAZANS, ANTONIO PAULO PESSOA FARIA, ARIEL GOMIDE FOINA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Ausência de Fundamentação da Decisão – Probabilidade de Provimento do Recuso – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro, de plano, embora proferida por Juíza pela qual tenho profundo respeito pela sua atuação jurisdicional, evidente ausência de fundamentação na Decisão agravada, uma vez que deferiu pedido de tutela provisória de urgência em favor da Parte Agravada, sem, no entanto, demonstrar estarem preenchidos os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a sua concessão, a se concluir pela probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Conforme se observa dos autos do processo de origem, inicialmente foi proferida Decisão de ID no 60617783 com o seguinte teor: “Em sede de tutela de urgência, os autores pedem o bloqueio da propriedade da requerida NRB Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA. sobre o imóvel Matrícula 42.569 no percentual total de 8,5% do imóvel, para evitar prejuízos a terceiros e garantir cumprimento futuro da presente ação, oficiando-se, para tal, o 5o Ofício de Imóveis do DF. Entretanto, anexa aos autos certidão de ônus real do imóvel emitida no ano de 2018 e incompleta, o que inviabiliza a análise deste Juízo sobre a atual propriedade do bem em litígio. (ID's 52252136, pgs. 1/11 e 5581968, pgs. 42/52) Assim, deixo, por ora, de apreciar o pedido de tutela de urgência até que venha aos autos o documento atual e íntegro. Também não vislumbro interesse processual no pedido de expedição de certidão para protesto, já que a parte autora pode protestar o contrato supostamente inadimplido sem a intervenção do poder Judiciário. Ad cautelam, determino a expedição de ofício à Terracap para informar sobre a existência deste processo e que o o percentual de 8,5% cabível à requerida NRB do imóvel de matrícula 42569 está sob litígio, devendo ser informado a este Juízo sobre eventual iminência de qualquer pagamento de indenização a ele relativo.” Ressalto que a Decisão deixou de apreciar o pedido de tutela provisória de urgência por entender ausentes elementos mínimos de prova quanto à propriedade do imóvel. Em razão disso, a Parte Autora apresentou Petição de ID no 61171899 e colacionou certidão do Cartório do Quinto Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, requerendo, então, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência formulado na Petição Inicial. Ao apreciar a Petição e os Documentos, a Decisão ora agravada assim se manifestou sobre a questão, ipsis litteris: “Em virtude do atestado na certidão de ID 61176947 - pg. 1, determino que expedido ofício ao Registro de Imóveis do Gama para que seja averbada na matrícula do imóvel em questão a indisponibilidade de 8,5% da propriedade da requerida NRB Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA. sob o LOTE URBANO, "QUINHAO 23", COM 704,5247 HA, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA, DISTRITO FEDERAL, Mat. 42.569(5oRI). DOU FÉ. GAMA/DF, 08 DE ABRIL DE 2020 em virtude do curso desta ação judicial.” Conforme se observa, há evidente ausência de fundamentação na Decisão agravada, a qual deferiu o pedido de tutela provisória de urgência sem demonstrar o preenchimento dos requisitos mínimos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. De acordo com artigo 489, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil: “§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” No presente caso, a Decisão agravada determinou a indisponibilidade de bem imóvel de propriedade da parte ré sem ao menos indicar a probabilidade do direito da parte autora, consistente no suposto descumprimento contratual e, por consequência, a sua rescisão e o retorno das partes ao status quo ante, bem como o perigo de dano a justificar a adequação da drástica medida adotada. Portanto, resta inviabilizado o exercício das Garantias Constitucionais à Ampla Defesa e ao Contraditório, tratando-se de vício que não pode ser superado por essa instância revisora, sob pena de afronta ao Duplo Grau de Jurisdição e Supressão de Instância. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para anular a decisão agravada e determinar seja proferida nova Decisão, apreciando os pressupostos da tutela provisória de urgência formulados pela parte autora na Petição Inicial, de forma adequadamente motivada. Intimem-se as Agravadas. Comunique-se à eminente Juíza de origem, com minhas homenagens. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator